Tribunal: TJES
Processo: 0000075-86.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-86.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELMO LEITE

APELADO: ANA MARTA COVRE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AVALISTA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por avalista contra sentença que julgou improcedente pedido de tutela cautelar antecedente para decretar a indisponibilidade de imóvel da devedora principal. O apelante alegou ser avalista em nove contratos de crédito inadimplidos pela ré e requereu a constrição do único bem da devedora, a fim de assegurar eventual direito de regresso. A sentença indeferiu o pleito sob o fundamento de que a natureza jurídica do aval não confere ao avalista o direito de constrição prévia de bens do devedor principal. A apelação reitera os argumentos iniciais, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de o avalista, antes de efetuar o pagamento da dívida garantida, requerer tutela cautelar para decretação de indisponibilidade de bens do devedor principal inadimplente, com o objetivo de assegurar eventual direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação do avalista é autônoma e solidária, conforme previsão do art. 899 do Código Civil, equiparando-se à do devedor principal, inexistindo benefício de ordem na modalidade de garantia prestada.

O direito de regresso do avalista somente se constitui após o efetivo pagamento da dívida, tratando-se, antes disso, de mera expectativa de direito, o que inviabiliza o acolhimento de medida cautelar destinada a assegurar crédito ainda inexistente.

Permitir a indisponibilidade de bens do devedor principal antes do adimplemento da obrigação pelo avalista equivaleria a conceder-lhe benefício de ordem de forma indireta, contrariando a lógica e o regime jurídico do aval.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a inexistência de benefício de ordem inviabiliza medidas antecipatórias de garantia patrimonial contra o devedor principal por parte do avalista.

Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, não se mostram presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O avalista responde solidariamente com o devedor principal, inexistindo benefício de ordem que lhe permita constranger bens do devedor antes de adimplir a obrigação.

O direito de regresso do avalista contra o devedor principal somente se configura após o pagamento da dívida garantida.

A pretensão cautelar de indisponibilidade de bens do devedor principal, formulada por avalista antes do adimplemento, carece de probabilidade do direito e não encontra amparo legal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 827, 897 e 899; CPC, arts. 300 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 5001400-28.2020.8.21.0090, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 15.03.2023; TJ-RR, AC nº 0831957-18.2015.8.23.0010, Rel. Des. Almiro Padilha, j. 31.05.2019; TJGO, AI nº 5041524-60.2023.8.09.0000, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 21.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
0000075-86.2018.8.08.0009

APELANTE:
ADELMO LEITE

APELADO:
ANA MARTA COVRE

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Co
nforme
relatado,
trata-se
de
Apelação

Cível
interpost
a
por

ADELMO LEITE
em face da r. Sentença (ID 14741729) proferida pelo
d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada em desfavor de
ANA MARTA COVRE
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ser avalista da requerida em nove distintos contratos de crédito, os quais se encontram inadimplidos. Alegou que, em razão da mora da devedora principal, vem sofrendo cobranças e teve seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Afirmou ter conhecimento de que a requerida estaria na iminência de alienar seu único imóvel (matrícula nº 2.675 do CRI de Boa Esperança/ES) capaz de garantir o adimplemento das dívidas, o que frustraria seu futuro direito de regresso. Diante disso, requereu, em sede de tutela cautelar, a decretação da indisponibilidade do referido bem.

Em decisão interlocutória (
fl. 117
), o pedido liminar foi indeferido.

A
requerida apresentou contestação (
fls. 123/134
), arguindo, em síntese, a inexistência de provas sobre a suposta tentativa de alienação do imóvel e, no mérito, a natureza autônoma e solidária da obrigação do avalista, que não lhe conferiria o direito de exigir a constrição de bens da devedora principal para garantir eventual e futuro direito de regresso.

A r. Sentença recorrida (ID 14741729) julgou improcedente o pleito autoral. O douto magistrado fundamentou sua decisão na distinção entre os institutos do aval e da fiança, concluindo que, por se tratar de aval, a obrigação do autor é autônoma e solidária, não lhe assistindo o benefício de ordem, de modo que a pretensão de acautelar bens da devedora principal carece de amparo legal.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14741731). Em suas razões, reitera os argumentos da exordial, defendendo a presença dos requisitos para a concessão da tutela cautelar – a probabilidade do direito, consubstanciada na sua condição de avalista, e o perigo de dano, decorrente do risco de dilapidação patrimonial pela apelada, que seria uma "devedora contumaz". Pugna pela reforma integral da sentença para que seja deferida a medida de indisponibilidade do imóvel.

Apesar de
intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 14743087.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade jurídica de o avalista, antes de adimplir a dívida por ele garantida, pleitear tutela cautelar para decretar a indisponibilidade de bens do devedor principal inadimplente, a fim de assegurar um futuro direito de regresso.

O cerne da questão reside na natureza jurídica da garantia prestada pelo apelante, qual seja, o
aval
. Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o aval não se confunde com a fiança. Enquanto a fiança é uma garantia acessória de natureza contratual, o aval é um ato cambiário unilateral, autônomo e solidário, específico dos títulos de crédito.

Destaco o
seguinte trecho
da r. sentença
:

No mérito, analisando os presentes autos, não vislumbro assistir razão ao requerente. Observa-se que o autor figurou como Avalista nas operações de crédito realizadas pela requerida, pelo que pleiteia com esta ação, a determinação para que a requerida abstenha-se de alienar o imóvel de sua propriedade até a liquidação dos débitos.

É cediço que o Aval e a Fiança são diferentes modalidades de garantias fidejussórias.

As garantias fidejussórias são chamadas garantias pessoais, ou seja, é o tipo de garantia que possui como garantidor uma pessoa e não um bem determinado, dessa forma, quando há falta no cumprimento de uma obrigação, um terceiro será responsável pelo adimplemento.

Por sua vez, o Aval é específico dos títulos cambiais e foi inicialmente regulado pelo Código Comercial. Atualmente, é regulado pelo Art. 897 do Código Civil Brasileiro e demais legislações específicas de cada título. Portanto, um ato cambiário pelo qual uma pessoa (avalista-garantidor) se compromete a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título (avalizado - devedor principal).

Dessa forma, entende-se o aval como garantia pessoal dada por terceiro que intervém na relação jurídica em razão da emissão de um título de crédito, intervenção esta que assegurará o cumprimento da obrigação expressa no título, no caso do inadimplemento pelo obrigado.

Assim, constitui-se por meio de declaração expressa no título de crédito, respondendo o avalista de forma integral em caso de inadimplemento da obrigação pelo devedor principal. Logo, o aval se constitui numa obrigação "principal" de pagar, possuindo autonomia e literalidade.

A responsabilização do avalista é tamanha que ele responderá pela obrigação garantida em igualdade de posição com o devedor principal, sendo facultado ao credor exigir simultaneamente do avalizado e do avalista o pagamento da obrigação não cumprida.

A legislação civil é expressa ao equiparar o avalista ao devedor principal. Dispõe o art. 899 do Código Civil:

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

Para Silvio de Salvo Venosa, 24 embora tanto a fiança como o aval sejam garantias pessoais, o aval é regulado pelos princípios cambiários e não se confunde com a fiança. Aduz ainda que:

“Aval é declaração unilateral de vontade cuja finalidade é garantir o pagamento de título de crédito. No aval, não há contrato. Trata-se de ação autônoma e literal, como toda obrigação cambial. (...) Ademais a solidariedade é princípio fundamental do direito cambiário, atingindo consequentemente o aval. Na fiança a responsabilidade do fiador é subsidiária; a solidariedade entre fiador e afiançado somente pode ser concebida por expressa disposição contratual na esfera civil, sem, contudo, a mesma amplitude do instituto na esfera cambial.” (
Direito Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, v. III, p. 420.)

Dessa autonomia e solidariedade da obrigação do avalista decorre uma consequência processual de suma importância:
a inexistência do benefício de ordem
. Ao contrário do fiador, que, em regra, pode exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor (art. 827 do CC), o avalista responde pela dívida em igualdade de condições com o avalizado. O credor pode, a seu critério, demandar o pagamento integral da dívida de um, de outro, ou de ambos simultaneamente.

A pretensão do apelante, de ver indisponibilizado o único bem da devedora principal para garantir seu eventual direito de regresso, nada mais é do que uma tentativa transversa de obter um benefício de ordem que a lei não lhe confere. Se o credor pode executar diretamente o patrimônio do avalista, sem antes excutir os bens do devedor principal, não há lógica jurídica em permitir que o avalista, antes mesmo de pagar a dívida, imobilize o patrimônio do avalizado.

O direito de regresso do avalista só nasce no momento em que ele efetivamente paga a dívida. Somente após o adimplemento, ele se sub-roga nos direitos do credor e pode, então, buscar o ressarcimento junto ao devedor principal, conforme dispõe o § 1º do mesmo art. 899 do Código Civil. Antes disso, sua pretensão é mera expectativa de direito.

Garantido o título pelo aval, incogitável pensar em prioridade/preferência de constrição dos bens do devedor/executado principal, visto que inexistente benefício de ordem nesta modalidade de salvaguarda. Aliás, sequer é preciso provar o inadimplemento para constituir a obrigação da avalista, bastando que o título esteja vencido para que se possa dela exigi-lo.

A jurisprudência pátria é pacífica e alinha-se a este entendimento:

[...] 4.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário. Precedentes.
5 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2027935 DF 2022/0291753-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AVALISTAS. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. TRATANDO-SE O AVAL DE GARANTIA AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA FRENTE AO CREDOR, NÃO HÁ FALAR EM RECONHECIMENTO DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
CABE AO CREDOR, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA MANEIRA QUE MELHOR LHE SERVIR, NÃO HAVENDO OBRIGAÇÃO DE QUE ANTES EXERÇA O DIREITO SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS – Apelação: 50014002820208210090, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM . PEDIDO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1.
A obrigação do avalista é autônoma e independente da obrigação garantida e, por isso, não lhe permite a utilização do benefício de ordem
. 2. Os princípios da boa-fé e da menor onerosidade não tem o efeito de alterar a natureza jurídica do aval. Portanto, não dão ao avalista o direito ao benefício de ordem. (TJ-RR - AC: 0831957-18 .2015.8.23.0010, Relator.: ALMIRO PADILHA, Data de Julgamento: 31/05/2019, Primeira Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO GARANTIDA POR AVAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AVALISTA AFASTADA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. In casu, não há ilegitimidade passiva ad causam da executada/agravante, uma vez que ela garantiu os títulos que lastreiam a execução (cédulas bancárias) na condição de avalista, sendo portanto, devedora solidária da dívida exequenda. 2. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
A obrigação decorrente do aval é solidária e, portanto, não comporta benefício de ordem, podendo a parte exequente optar por ajuizar a demanda executiva contra o devedor principal, a garantidora, ou mesmo contra ambos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AI 5041524-60.2023.8.09.0000, DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS - 6ª Câmara Cível, julgado em 21/03/2023)

Desse modo, a pretensão do apelante carece de probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.